Tribunal: TJBA
Processo: 8079488-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079488-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRASONIL XAVIER ROSA FILHO

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JULIANA BARRETO RIOS, RODRIGO VIANA PANZERI, AMANDA COUTINHO DA SILVA DOS SANTOS, GABRIELA FERRARI REND

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AFASTAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração opostos pelo autor da ação revisional de contrato bancário, afastando a multa por litigância de má-fé.

2.A sentença de origem julgou improcedente o pedido revisional, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A apelação foi parcialmente provida, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar a restituição dos valores pagos a maior.

3. Os embargos de declaração apontaram omissão quanto ao pedido de afastamento da multa, tendo sido acolhidos. O agravante sustenta que a decisão embargada extrapolou os limites do art. 1.022, do CPC, requerendo a reforma da decisão que acolheu os embargos e, subsidiariamente, da própria apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: saber se a decisão monocrática extrapolou os limites do art. 1.022, do CPC ao acolher os embargos de declaração; saber se é cabível o afastamento da multa por litigância de má-fé após o reconhecimento da abusividade contratual; e saber se os consectários legais aplicados à restituição de valores devem ser ajustados conforme a legislação superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão monocrática, ao reconhecer a omissão e afastar a multa, respeitou os limites legais dos embargos de declaração.

6. A reforma parcial da sentença, com reconhecimento da abusividade dos juros contratados, afasta a configuração de dolo processual.
7. A jurisprudência do STJ condiciona o reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios à superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Tal situação foi demonstrada nos autos, o que justifica a manutenção do julgado nesse ponto.
8. Os consectários legais devem ser adequados: a taxa Selic deve ser aplicada de forma unificada, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, e, a partir de então, aplicar-se-á o IPCA como índice de correção monetária e a Selic como juros moratórios, com abatimento da inflação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para ajustar os índices de atualização dos valores a serem restituídos, mantendo-se os demais termos da decisão agravada, inclusive a adequação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado.

Tese de julgamento:
“1. O afastamento da multa por litigância de má-fé é cabível quando a reforma parcial da sentença evidencia a ausência de dolo processual. 2. A abusividade dos juros remuneratórios é reconhecida quando superada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 3. Os valores pagos a maior devem ser corrigidos pela taxa Selic, de forma unificada, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, e, a partir de então, pelo IPCA, com incidência de juros moratórios pela Selic, descontada a inflação.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8079488-15.2021.8.05.0001
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL SA
e como agravado
BRASONIL XAVIER ROSA FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator